Tribunal: TJMT
Processo: 1020730-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020730-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), ALYSON LEMES DO PRADO - CPF: 627.831.301-49 (AGRAVANTE), RESECOM CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 04.401.250/0001-94 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES - CPF: 225.140.235-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Comissão de corretagem imobiliária. Suspensão do processo por prejudicialidade externa. Negócio jurídico condicionado à resolução de demanda conexa.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por corretor de imóveis contra decisão de suspensão de processo de cobrança de comissão de corretagem. A decisão de origem suspendeu o feito até o julgamento de demanda conexa, que versa sobre a validade do contrato relacionado à comissão reclamada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a pertinência da suspensão da ação de cobrança de comissão, determinada pela necessidade de julgamento prévio de ação que pode impactar a efetividade e forma de pagamento da comissão contratada em imóvel específico.

III. Razões de decidir

3. A comissão de corretagem, prometida em duas casas e um terreno, depende do desfecho do processo em que se discute a rescisão contratual relativa ao mesmo empreendimento. Eventual rescisão do contrato pode afetar as condições de pagamento da referida decisão, caso esta seja julgada procedente, de modo que a suspensão evita decisões contraditórias e assegura a coerência do julgamento.

4. A aplicação da prejudicialidade externa no caso observa o princípio da segurança jurídica, preservando a eficácia das decisões e respeitando a ordem processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão de suspensão do processo até a resolução da demanda conexa.

Tese de julgamento:
"É cabível a suspensão de ação de cobrança de comissão de corretagem quando o direito alegado pelo corretor depende do julgamento de ação de rescisão contratual relacionada ao objeto da comissão, a fim de evitar decisões conflitantes e promover a segurança jurídica."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALYSON LEMES DO PRADO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Comissão de Corretagem Imobiliária
”

(Proc. nº 1000308-61.2022.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra

RESECOM CONSTRUTORA LTDA, determinou a suspensão do feito até que seja proferida decisão de mérito no processo nº 1001494-56.2021.8.11.0003 (cf. Id. nº 161428645 dos autos de origem).

O agravante alega ter atuado como corretor na negociação entre a empresa RESECOM e a empresa A. Vinícius para um projeto de condomínio de casas. Ele afirma que a cláusula quarta do contrato estipulou o pagamento de sua comissão em duas casas e um terreno, porém a parte agravada não honrou esse acordo.

Segundo o agravante, o serviço de corretagem foi essencial para a concretização do negócio e cumprido de forma satisfatória, como demonstrado pelos documentos apresentados.

Ressalta o entendimento do STJ de que a comissão é devida ao corretor, mesmo que a transação não se concretize por motivos alheios ao seu trabalho, uma vez que alcançou o resultado útil da intermediação.

O agravante também menciona uma novação contratual, alterando o compromisso original de loteamento para um projeto de condomínio, mais viável e aprovado pelas partes. Ele defende que a suspensão do processo viola o princípio da celeridade e impede seu direito à remuneração pela corretagem, prejudicando seu sustento e contrariando a boa-fé.

Baseando-se em jurisprudência, o agravante pede a revogação da suspensão, para que o processo siga seu curso, garantindo uma sentença justa que assegure o pagamento da comissão devida pela intermediação do negócio.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
reconhecendo a novação contratual e o direito do corretor de imóveis à percepção da comissão, independentemente da efetivação da transação comercial”, bem como “o retorno dos autos ao juízo a quo para prolação da sentença, pois o processo encontra-se em fase decisória
” (cf. Id. nº 229456689).

A decisão vinculada ao Id. nº 230484666 admitiu o agravo por instrumento.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 236199660, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALYSON LEMES DO PRADO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de Cobrança de Comissão de Corretagem Imobiliária (Processo n. 1000308-61.2022.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra a empresa RESECOM CONSTRUTORA LTDA., determinou a suspensão do feito até o julgamento do mérito no Processo n. 1001494-56.2021.8.11.0003.

O agravante sustenta que atuou como corretor na negociação entre RESECOM CONSTRUTORA LTDA. e a empresa A. Vinícius P. Cavalcante e F. A. de Almeida Martins LTDA, para um projeto de condomínio, com promessa de remuneração de sua comissão em duas casas e um terreno, conforme previsto na cláusula quarta do contrato. Argumenta, ainda, que o serviço de corretagem foi realizado de forma satisfatória e trouxe resultado útil à intermediação, sendo, portanto, devida a comissão, independentemente da conclusão do negócio, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ.

Defende que o contrato sofreu novação, alterando o compromisso inicial de loteamento para condomínio, o qual teria sido aprovado pelas partes envolvidas, motivo pelo qual a suspensão do processo violaria o princípio da celeridade, prejudicando seu direito à remuneração pela corretagem e contrariando os princípios de boa-fé e segurança jurídica. Assim, requer a revogação da suspensão e o prosseguimento do processo, com a prolação de sentença que assegure o pagamento da comissão.

Contudo, ao analisar os argumentos do agravante, verifico que a decisão de primeira instância deve ser mantida, visto que a presente demanda está diretamente relacionada ao Processo n. 1001494-56.2021.8.11.0003, no qual a parte autora, IGREJA REINO DE DEUS VIVO, busca a rescisão de contrato celebrado com a empresa A. Vinícius P. Cavalcante e F. A. de Almeida Martins LTDA, cujo objeto é o mesmo empreendimento que enseja a cobrança de comissão discutida nesta ação.

Ademais, conforme a cláusula contratual indicada pelo agravante, a comissão seria paga em duas casas e um terreno. Ainda que se considere a possibilidade de converter a comissão em outra forma de pagamento, essa definição depende diretamente da decisão acerca da validade ou eventual rescisão do contrato que deu origem à controvérsia dos autos nº 1001494-56.2021.8.11.0003, pois uma eventual rescisão poderá impactar diretamente o direito ao recebimento da comissão e a forma como esta poderá ser satisfeita, caso a demanda seja julgada procedente. Assim, o julgamento prévio daquele processo é essencial para evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025